Tribunal: TJSP
Processo: 1071554-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que busca indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio em sua propriedade rural destinada à criação empresarial de gado, que teria se originado de defeito da rede elétrica administrada pela ré, bem como a condenação da ré à obrigação de adotar medidas para prevenir futuros incêndios – Sentença de improcedência, pela ausência de prova do nexo de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que busca indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio em sua propriedade rural destinada à criação empresarial de gado, que teria se originado de defeito da rede elétrica administrada pela ré, bem como a condenação da ré à obrigação de adotar medidas para prevenir futuros incêndios – Sentença de improcedência, pela ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos padecidos pela autora – Recursos das partes – Rejeição da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Prova oral pleiteada pela autora que seria inútil para o deslinde da questão controvertida (causa do foco de incêndio), vez que exige conhecimento técnico – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor da requerente – Causa de pedir autoral fundada na falha da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação a cabos que atravessam a propriedade da demandante – Configuração da figura do consumidor bystander (art. 17 do CDC) – Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora – Mérito – Ocorrência de defeito na rede administrada pela ré que propiciou focos de incêndio deflagrados em 10/09/2017 – Demonstração de que um toco arbóreo incandescente teria continuado a queimar após o episódio de 10/09, por 6 dias, até que as brasas, pela ação dos ventos, teriam causado o incêndio de 16/09 – Reconstrução dos fatos corroborada por pareceres técnicos produzidos pelo IBAMA, pelo Instituto de Criminalística de Tocantins e pela Polícia Civil do Estado de Tocantins, em data próxima ao episódio – Perícia indireta produzida em juízo que não excluiu as conclusões dos referidos laudos e não afasta a possibilidade da versão da demandante – Tese defensiva de que a origem do incêndio de 16/09 foi a queima de lixo doméstico por integrantes de movimentos sociais em rodovia lindeira definitivamente afastada pelo auxiliar do Juízo – Responsabilidade da fornecedora evidenciada – Danos emergentes constatados consistentes na morte de bovinos, na devastação de pastagens, na destruição de cercas e nos custos com transporte e arrendamento relativamente ao restante do rebanho – Lucros cessantes reconhecidos apenas em relação ao peso que as reses mortas teriam ganhado até a data do abate – Ocorrência de danos morais, em razão da preocupação exacerbada experimentada pela autora com as consequências negativas para sua propriedade e para os trabalhadores que atuam em sua empresa rural – Indenização fixada em R$ 50.000,00 apropriada para as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do ilícito e a condição econômica favorável de ambas as partes – Ausência de interesse de agir quanto ao pedido cominatório – Conduta exigida a título de obrigação de fazer excessivamente genérica, que, inclusive, já é objeto de dever imposto à concessionária de energia elétrica quanto à prevenção de incêndios, tornando a tutela jurisdicional pleiteada desprovida de utilidade – Pretensões recursais relativas à modificação dos honorários advocatícios fixados em sentença que restaram prejudicadas, ante a modificação dos ônus sucumbenciais ora realizada – Sentença reformada – Ônus de sucumbência redistribuídos – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.